Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712109-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA - EPP, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Considerando o julgamento do recurso (ID 51890707/51602668), bem como que ainda não houve homologação do noticiado acordo nos autos do processo de origem, aguarde-se o feito em Secretaria o decurso de prazo recursal do acórdão no 1761326. Após, com o trânsito em julgado e inexistindo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora